Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700510-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA AGRAVADO: DANIEL BISPO DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre as certidões de ID no 2021046 e ID no 22690109. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator